Tribunal: TJMT
Processo: 1002988-39.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002988-39.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pós-Graduação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AGNEIA LUCIANA LOPES DE SIQUEIRA HASSELSTROM - CPF: 827.498.921-04 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - CPF: 691.152.301-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.845.861-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE DOUTORADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada, visando garantir a matrícula da impetrante em curso de doutorado. A apelante alega que enfrentou dificuldades para obter o termo de aceite do orientador, documento essencial para a inscrição, devido à falta de clareza no edital quanto às áreas de especialização dos orientadores, resultando em sua exclusão do processo seletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve irregularidade no processo seletivo em razão da falta de clareza no edital sobre as áreas de especialização dos orientadores; e (
ii
) a falta de direito líquido e certo justifica a denegação da segurança.

III. Razões de decidir

3. Para que o mandado de segurança seja concedido, é imprescindível a comprovação de direito líquido e certo, o que não foi demonstrado pela apelante, que não trouxe provas suficientes do ato coator.

4. Ademais, a jurisprudência é firme ao exigir prova pré-constituída em mandado de segurança, não admitindo dilação probatória, o que inviabiliza o pedido da apelante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão de segurança em processo seletivo exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadmissível a dilação probatória para este fim."

________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 12.016/2009, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RMS 29193
AgR-ED
, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
19/2/2015; TJ-MT, N.U 1001626-20.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação interposto por
AGNÉIA LUCIANA LOPES DE SIQUEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002988-39.2024.8.11.0006 impetrado em face da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a ordem pleiteada no
mandamus
.

Em síntese, a apelante almeja o deferimento da sua matrícula no curso de doutorado
oferecido pela impetrada, ora apelada.

Aduz a parte impetrante, em síntese,
que embora tenha se inscrito no processo seletivo conforme as orientações do edital, enfrentou dificuldades para obter o termo de aceite do orientador — documento essencial para a inscrição — em razão de inconsistências nas informações fornecidas pelo edital sobre as áreas de especialização dos orientadores
.

Relata
que após
tentativas frustradas de contato com os professores, cujas áreas de atuação supostamente se alinhavam ao seu projeto, a apelante precisou adaptar seu tema de pesquisa, optando por uma nova linha de investigação sugerida por outro professor.

Porém, mesmo com essa alteração emergencial, não obteve a vaga no doutorado.

Assim, sustenta que o processo seletivo foi conduzido de forma desigual e que a falta de clareza e de comunicação
,
por parte da universidade
,
prejudicou sua participação em igualdade de condições, violando o princípio da isonomia.

Aponta ainda que a sentença recorrida não enfrentou os argumentos centrais apresentados na inicial, sendo genérica e sem fundamentação adequada, em afronta ao disposto no art. 489 do CPC.

Diante disso, requer o provimento do recurso para ser reformada a sentença, garantindo sua matrícula no curso de
d
outorado oferecido pela
instituição
apelada.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada,
pugnando
pelo não provimento do recurso (Id. 222034782).

Parecer do órgão ministerial informando a ausência de interesse público e coletivo na demanda (Id.
225232164).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de r
ecurso de apelação interposto por
AGNÉIA LUCIANA LOPES DE SIQUEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002988-39.2024.8.11.0006 impetrado em face da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a ordem pleiteada no
mandamus
.

Em síntese, a apelante almeja o deferimento da sua matrícula no curso de doutorado oferecido pela impetrada, ora apelada.

Em suas razões recursais,
sustenta a parte apelante que o processo seletivo foi conduzido de forma desigual e que a falta de clareza e de comunicação, por parte da universidade, prejudicou sua participação em igualdade de condições, violando o princípio da isonomia.

Aponta ainda que a sentença recorrida não enfrentou os argumentos centrais apresentados na inicial, sendo genérica e sem fundamentação adequada, em afronta ao disposto no art. 489 do CPC.

Pois bem.

Para denegar a
segurança
vindicada, o d. Juízo
a quo
assim entendeu:

“
No caso dos autos, é evidente a falta da presença do direito líquido e certo amparado pela interpretação da legislação no âmbito do concurso.

Explico.

Como dito, a impetrante busca a concessão da ordem mandamental de segurança com o fim de ser nomeada para a vaga no programa de Mestrado e Doutorado em Ciências Ambientais da UNEMAT.

A despeito do esforço pelo impetrante para fundamentar sua pretensão, não lograste êxito em comprovar seu direito líquido e certo, notadamente a preterição de sua nomeação em face do município
.

Com efeito,
somente ocorre à preterição, se for demonstrado que o candidato aprovado foi classificado dentro do número de vagas existentes em suas opções e que houve aproveitamento de outrem com classificação anterior ou, ainda, a contratação temporária para as mesmas vagas dentro do prazo do edital, não se incluindo nestas aquelas realizadas apenas para substituir os períodos de afastamento
.

Nesta senda, tomando como base as provas carreadas aos autos e, ao analisar as informações apresentadas pela impetrada, verifica-se que os documentos apresentados não cumpriram a finalidade de demonstrar a segurança e eficácia.

Ademais, vê-se que não restou demonstrado nos autos o direito líquido e certo da impetrante, bem como não restou comprovado ato abusivo e/ou ilegal, com fundamento no artigo 12 da Lei no 12.016/2009.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nos autos, o fazendo com resolução do mérito.

DEIXO de condenar a impetrante ao pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o deferimento da justiça gratuita. Outrossim, DEIXO de condenar a impetrante ao pagamento dos honorários de advogado”.

[sem destaque no original]

Conforme se extrai da sentença acima transcrita, de fato o d. Juízo
a quo,

em parte da sua fundamentação,

julgou os
pedidos autorais com base em situação alheia
à
lide,
ao considerar que o caso sob exame trata de preterição de nomeação
, ante a contratação temporária para vagas previstas no edital.

Não obstante, a conclusão obtida, qual seja, a denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo, seria a mesma a ser alcançada.

Isso porque
, como

cediço
,
o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Tem-se por direito líquido e certo aquilo que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Em outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Em última análise, portanto, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de concessão da segurança vindicada.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

“
Mandado de segurança. Não constitui remédio para situações duvidosas nos fatos, dependente de diligências e de provas a serem produzidas no curso de processo judicial.
(STF, Tribunal Pleno, RMS 10223, relator Ministro Cunha Mello, DJ 22/12/1964).

(...) A ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca. Doutrina. Precedentes
”.

(STF, Segunda Turma, RMS 29193
AgR-ED
, relator Ministro Celso de Mello,
DJe
19/2/2015).

Outrossim, deve a parte impetrante, no momento da impetração do
mandamus
, apresentar todos os documentos necessários para a demonstração do direito sustentado na inicial.

In
casu
, busca
a apelante
assumir vaga para o c
urso de doutorado
, já que,
supostamente,
o indeferimento seu deu por irregularidade
s
cometidas
no decorrer do certame
.

Todavia, compulsando os autos, denota-se que
a apelante
não trouxe prova do ato coator, bem como não apresentou prova pré-existente, razão pela qual vislumbro a necessidade de dilação probatória e, consequentemente, inexistente direito líquido e certo.

Tanto é verdade que
, em seu recurso, as razões de apelação se limitam à narrativa fática, sem trazer ao debate as questões de direito que amparam sua pretensão.

Nesse sentido, o entendimento desta c. Turma, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTO NOS TERMOS EXIGIDOS NO EDITAL –
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado.

2. Na hipótese, a parte impetrante deixou de comprovar que apresentou os documentos à comissão avaliadora, nos moldes previstos no edital, e não há hipótese, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.

3. Não demonstrado o direito líquido e certo e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem”.

(N.U 1001626-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024).
[sem destaque no original]

Assim, entendo que a via eleita não se mostra como adequada e, por esta razão,
a manutenção da sentença de denegação é medida que se impõe
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, e,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão de denegação da segurança alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024